Tribunal: TJBA
Processo: 0563232-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563232-86.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: THALES HENRIQUE DONIZETE DA SILVA FARIA 35885418888 e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil), Ação Civil Pública movida contra empresa de comércio eletrônico e seu sócio administrador. O
Parquet
sustenta a ocorrência de fraude sistêmica consistente na oferta de produtos sem a devida entrega, fundamentando o pedido em danos materiais e morais coletivos e individuais. O juízo de primeiro grau entendeu pela ilegitimidade ativa do Ministério Público para tutelar direitos individuais homogêneos de natureza disponível.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Ministério Público possui legitimidade ativa para a tutela de direitos individuais homogêneos de consumidores, independentemente da disponibilidade patrimonial, quando presente a relevância social; (ii) saber se o processo se encontra em condições de imediato julgamento pelo tribunal (Teoria da Causa Madura); e (iii) saber se a conduta de não entrega sistemática de produtos adquiridos via internet configura falha na prestação de serviço apta a gerar dano moral coletivo e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 601, e o Supremo Tribunal Federal, no Tema 471 (RE 631.111), consagram a legitimidade do Ministério Público para a defesa de direitos individuais homogêneos sempre que a lesão transcender o âmbito individual e atingir interesses sociais qualificados, como no caso de fraudes em massa no e-commerce.

4. A aplicação da Teoria da Causa Madura (Artigo 1.013, parágrafo 3º, inciso I, do CPC) é impositiva quando a extinção na origem foi prematura e o acervo probatório documental, consubstanciado em inquérito civil com dezenas de reclamações em órgãos de proteção ao crédito e ao consumidor, permite o julgamento de mérito imediato.

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (Artigo 14 do CDC) e a prática de captar pagamentos sem realizar as entregas configura violação à boa-fé objetiva, ensejando dano moral coletivo
in re ipsa
e indenização pela perda do tempo útil do consumidor (Teoria do Desvio Produtivo).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar procedentes os pedidos.

Tese de julgamento
: “1. O Ministério Público detém legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores lesados por práticas comerciais abusivas em ambiente virtual, ante a relevância social da proteção do mercado de consumo. 2. A reiteração da conduta de inadimplemento contratual por empresa de e-commerce gera dano moral coletivo e autoriza a responsabilização solidária do sócio administrador via teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 127 da CF/88, 14, 28, parágrafo 5º, 42 e 81 do CDC; Artigo 1.013, parágrafo 3º, inciso I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 471; STJ, Súmula 601;STJ - REsp: 1737412 SE 2017/0067071-8; TJBA, Súmula 30 da sua Turma de Uniformização
;
TJ-BA - Apelação: 05514597320178050001;
TJ-BA - Recurso Inominado: 01210864620258050001;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0563232-86.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado GOLDELETROINFO e outro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator